Tribunal: TJDFT
Processo: 0703838-17.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL. DIREITO DE VIZINHANÇA. DIREITO DE PETIÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR. ABUSO. EXCESSO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. BARULHOS NOTURNOS. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial e julgou parcialmente procedentes os pedidos contrapostos para: i) condenar o autor à obrigação de fazer consistente em retirar/mudar de local a câmera de monitoramento, objeto da ação, de modo que não seja mais posicionada para o interior do lote de propriedade da requerida, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) até o limite de R$ 1.000,00 (mil reais), sem prejuízo do disposto no art. 537, §1o, do Código De Processo Civil; e ii) condenar o autor a pagar à ré a importância de R$ 1.000,00 (mil reais) de indenização por danos morais.
2. Na origem o autor, ora recorrente, ajuizou ação em que pretende a condenação da ré a lhe pagar o valor de R$ 1.000,00, a título de indenização por danos materiais e R$ 8.000,00, em reparação de danos morais. Afirmou que a requerida é sua vizinha e nunca teve nenhum tipo de relacionamento com ela. Alegou, entretanto, que foi concedida em favor da ré medida cautelar, consistente na proibição do autor e de sua genitora de se aproximarem da demandada a uma distância de 300 metros, baseadas em acusações infundadas. Aduziu que, em razão da referida medida, teve que se afastar do seu lar no dia 03/02/2022, só retornando 09/03/2023, após o arquivamento do processo. Sustentou que em decorrência dos fatos narrados precisou pagar o valor de R$ 1.000,00 a um amigo para cuidar da casa e de seu animal de estimação. Defendeu que experimentou transtornos e danos pelos quais busca ser indenizado.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Gratuidade deferida, uma vez que representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Foram ofertadas contrarrazões (ID 49172869).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto ao cabimento de indenização por danos materiais e morais, bem como seu valor.
5. Em suas razões recursais, o recorrente reforçou as razões constantes na inicial e sustentou que a medida protetiva foi concedida em decorrência de acusações falsas e caluniosas da requerida/recorrida. Alegou que, em decorrência dos fatos narrados, além de ter sido obrigado a sair de sua casa, o recorrente passou a apresentar transtorno depressivo e fazer uso de remédio controlado. Afirmou que houve violação aos atributos de sua personalidade, como sua honra, imagem e dignidade, porque ao consultar seu nome no site Jusbrasil consta que ele responde a um processo criminal, bem como seu relacionamento com sua namorada restou abalado, o que gera a obrigação de indenizar. Defendeu que os pedidos contrapostos devem ser julgados improcedentes, uma vez que a ré/recorrida não comprovou que o recorrente tivesse provocado barulhos desarrazoados e excessivos mencionados pela recorrida e a câmera de monitoramento possuía a configuração padrão de fábrica, que foi corrigida posteriormente por seus familiares, servindo apenas para segurança de sua residência. Requereu a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial e improcedentes os pedidos contrapostos. Subsidiariamente pugnou pela redução do valor fixado a título de indenização por danos morais para R$ 400,00 (quatrocentos reais).
6. Constou notícia nos autos que a ré atuou como testemunha de violência doméstica que teria sofrido a cunhada do autor, quando era sua vizinha. Tal circunstância teria gerado represálias por parte do recorrente e de sua genitora, consistentes em denúncias anônimas e infundadas de maus tratos aos seus filhos; denúncias em desfavor da oficina do seu marido; barulhos e luzes incessantes oriundos de uma câmera de monitoramento instalada pelo autor, que ficava voltada para a propriedade da ré; barulho do alarme de carro; provocação de seus cachorros; água na parede divisória causando infiltração e; objetos jogados no interior de seu lote. Por essa razão, registrou ocorrência policial no 142/2023 – 35a DP para apuração dos fatos e requereu medidas cautelares, estas concedidas no processo 0700454-46.2023.8.07.0006.
7. No caso em exame, nos termos do destacado na sentença, o depoimento da testemunha e do informante do Juízo, corroboram a versão da ré quanto à situação fática vivenciada após ter atuado como testemunha da violência doméstica noticiada. Referida situação foi objeto do registro da ocorrência policial no 142/2023 para apuração dos fatos ali narrados.
8. Não há qualquer elemento nos autos apto a apontar ter a recorrida agido com abuso ou excesso ao exercer seu direito de petição, tampouco dolo de prejudicar o autor ou de lhe imputar falsamente a prática de crime. Mesmo com o arquivamento do procedimento e ainda que posteriormente se comprove a inexistência de ato ilícito praticado pelo autor, a requerida atuou no exercício regular do direito de petição, direito previsto constitucionalmente. Não foram ultrapassados os limites da razoabilidade e a medida cautelar concedida, em decorrência do registro da ocorrência policial, não é capaz de gerar danos morais indenizáveis, porquanto não evidenciada repercussão anormal aos direitos da personalidade ou demonstrada situação a extrapolar o aborrecimento cotidiano, cujo ônus incumbia ao autor.
9. Tendo em vista a ausência de conduta ilícita da ré e inexistente qualquer documento apto a demonstrar os gastos descritos na inicial, incabível, na hipótese, indenização por danos materiais
10. Por outro lado, das imagens de ID 49172818 - Pág. 3 e 5 e dos vídeos acostados nos IDs 49172822 e 49172826 é possível verificar a câmera de monitoramento instalada no lote do autor coletando imagens do lote da ré, fato não impugnado, e os barulhos noturnos. Tais circunstâncias, acrescidos dos depoimentos da testemunha e do informante do Juízo, são aptas a demonstrar a violação da intimidade e perturbação do sossego alegados pela ré. A situação vivenciada pela ré/recorrida (barulhos noturnos e a possibilidade do monitoramento do interior do seu lote, sem autorização) extrapola o mero aborrecimento cotidiano e caracteriza dano moral indenizável.
11. Em relação ao montante da indenização por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum”, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Para fixação do valor da indenização por danos morais deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. O “quantum debeatur” fixado pelo juízo singular é adequado e proporcional ao ilícito cometido, ao dano sofrido e atende à função pedagógica do instituto.
12. Recurso conhecido e não provido.
13. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.